Tribunal: TJSP
Processo: 1027396-02.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo doméstico, com chegada ao destino aproximadamente 06 horas depois do horário originalmente previsto. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00. Irresignação da parte autora quanto ao valor da indenização e dos honorários de sucumbência.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo doméstico, com chegada ao destino aproximadamente 06 horas depois do horário originalmente previsto. Sentença de procedência, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$1.000,00. Irresignação da parte autora quanto ao valor da indenização e dos honorários de sucumbência. Cabimento em parte. Incontroversa a existência de danos morais, ante a ausência de recurso da companhia aérea. 'Quantum' indenizatório que merece majoração para o valor de R$5.000,00, em consonância com o entendimento desta C. Câmara em casos análogos. Montante que se apresenta mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso. Atualização a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Honorários advocatícios que foram fixados observando os patamares legais e a singeleza da causa, remunerando condignamente o Patrono da parte, sendo incabível qualquer alteração a esse título. Honorários advocatícios majorados, porém, para o importe de 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000581375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027396-02.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WYRLEICARLES ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS, é apelada VRG - LINHAS
AÉREAS S/A (VARIG).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento em menor extensão, vencido o relator que dava parcial provimento. Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram parcial provimento em menor
extensão, vencidos o relator e o 5o desembargador. Acordão com o 2o desembargador e
o relator sorteado fará declaração de voto.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER BARONE, vencedor, TAVARES DE ALMEIDA, vencido, SALLES
VIEIRA (Presidente), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE ANDRÉA
MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1027396-02.2018.8.26.0002
Apelante(s): Wyrleicarles Alves Teixeira dos Santos
Apelado(s): VRG Linhas Aéreas S/A (VARIG)
Comarca: São Paulo
VOTO No 22.761
TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização por danos
morais decorrente de cancelamento de voo doméstico, com
chegada ao destino aproximadamente 06 horas depois do
horário originalmente previsto. Sentença de procedência,
condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais, no valor de R$1.000,00. Irresignação da parte autora
quanto ao valor da indenização e dos honorários de
sucumbência. Cabimento em parte. Incontroversa a existência
de danos morais, ante a ausência de recurso da companhia
aérea. 'Quantum' indenizatório que merece majoração para o
valor de R$5.000,00, em consonância com o entendimento
desta C. Câmara em casos análogos. Montante que se apresenta
mais consentâneo com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, bem como com as peculiaridades do caso.
Atualização a partir da data do arbitramento (Súmula no 362 do
STJ). Honorários advocatícios que foram fixados observando
os patamares legais e a singeleza da causa, remunerando
condignamente o Patrono da parte, sendo incabível qualquer
alteração a esse título. Honorários advocatícios majorados,
porém, para o importe de 20% do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, §11, do CPC. Recurso provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação de indenização por danos
morais para o fim de condenar “a ré ao pagamento de indenização por
dano moral no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o autor, com
correção monetária desde a data do arbitramento, com base na Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Prática do E. Tribunal de Justiça, e juros de mora de 1% (um por cento)
ao mês, desde a data do evento danoso (25/12/2017)”. Em razão da
sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) é irrisório o 'quantum' arbitrado pelo D. Juízo de origem a
título de indenização por danos morais, razão pela qual deve ser majorado,
como forma de acentuar-se o aspecto pedagógico da condenação; e 2) é
igualmente ínfimo o valor da verba honorária sucumbencial, equivalendo a
praticamente um décimo do salário mínimo vigente no País, devendo, por
isso, ser também majorada.
Houve resposta.
A parte apelante apresentou oposição ao
Julgamento Virtual do recurso (fls.160).
Posto o feito em sessão, o E. Relator
Sorteado, Desembargador Tavares de Almeida, propôs, em seu voto, o
provimento em parte do recurso, para o fim de majorar o 'quantum' da
indenização por danos morais para o importe de R$7.000,00 e os
honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.
Ousei discordar do 'quantum' indenizatório
proposto pelo E. Relator, bem como da proposta de alteração da verba
honorária fixada na origem, sugerindo, alternativamente, que a reparação
de danos seja fixada em R$5.000,00, e que os honorários advocatícios,
corretamente arbitrados pela r. sentença em 10% do valor da condenação,
sejam majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, §11, CPC. Realizado o julgamento em continuação, nos termos do
artigo 942, §1o, do Código de Processo Civil, a Turma Julgadora, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
maioria de votos, acompanhou a divergência, ocasião em que fui
designado Relator.
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
Trata-se de ação indenizatória por dano
moral ajuizada por passageiro em face da VRG Linhas Aéreas (VARIG),
em que a parte autora alega que o voo do trecho São Paulo-Maringá,
originalmente contratado para decolar às 16h20 do dia 25 de dezembro de
2017, foi cancelado e, por isso, foi realocada em outro voo, com escala
adicional em Curitiba. Em razão dessa mudança em seu itinerário, o
requerente chegou com seis horas de atraso ao seu destino final, perdendo
as comemorações do natal, sendo certo, ademais, que, durante o período
em que aguardava o embarque no voo rumo a Curitiba, e também no voo
seguinte rumo a Maringá, a companhia aérea ré não lhe forneceu qualquer
assistência material.
A r. sentença ora recorrida (fls.125/128)
julgou procedente a ação indenizatória, para reconhecer a responsabilidade
civil da companhia aérea ré, condenando-a a pagar indenização no
montante de R$1.000,00 para a parte autora, a título de danos morais.
Tendo em vista que não houve recurso da
parte ré, a controvérsia diz respeito apenas ao 'quantum' indenizatório
fixado a título de dano moral, requerendo a parte autora, ora apelante, a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
majoração.
Para atender aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade na fixação do 'quantum' a ser indenizado pelo dano
moral, deve-se ter em conta os fatos que ensejaram o abalo à vítima, o
nível econômico do ofendido e o porte econômico do ofensor.
Isso porque o arbitramento deve ser
significativo de modo a não só compensar a dor, a angústia, o vexame, o
abalo psicológico da vítima, mas também a penalizar o causador do dano,
considerados, pois, a sua contribuição para o sofrimento daquela, o grau de
sua culpa e sua capacidade econômica.
Destarte, tem-se que a fixação não pode ser
excessiva, de modo a causar enriquecimento sem causa à vítima, nem
tampouco irrisória, o que contribuiria para a sensação de impunidade do
prestador de serviços e, consequentemente, estímulo à repetição de fatos
como aquele descrito nos autos.
Sobre o tema, cumpre colacionar os
ensinamentos da doutrina:
“Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio
da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido,
moderado; que guarda uma certa proporcionalidade.
Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo,
adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o
critério que permite cotejar meios e fins, causas e
consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para
que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão
nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram;
que
os
meios
escolhidos
sejam
compatíveis com os fins visados; que a sanção seja
proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao
valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com
a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica do causador do dano, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes.” (CAVALIERI FILHO,
SERGIO
Programa de Responsabilidade civil

10.ed. São Paulo: Atlas, 2012 p.105 realces não
originais)
Na
hipótese
dos
autos,
a
quantia
indenizatória de R$1.000,00, fixada pelo d. Juízo de origem, mostra-se,
pois, insuficiente, considerando-se a extensão dos danos suportados pelo
requerente, e, por esse motivo, comporta majoração.
Anote-se, com a devida vênia, por outro
lado, que se apresenta excessivo o valor proposto a esse título pelo E.
Relator Sorteado no voto por ele apresentado, isto é, a sua majoração para
o montante de R$7.000,00, na medida em que, a despeito do cancelamento
do voo originalmente programado e a necessidade de realocação da parte
autora em voo com escala adicional, o que lhe causou atraso na chegada ao
seu destino final, o atraso em comento é reduzido (06 horas fls.03), sendo
certo, ademais, que, embora o atraso tivesse ocorrido no dia de natal, o
horário de chegada original, às 17h40, já implicava a perda da maior parte
das comemorações desse dia festivo (fls.19).
Destarte, mostra-se mais adequada, 'in casu',
a fixação da indenização por danos morais no valor de R$5.000,00,
montante este suficiente para atender à sua finalidade sancionadora e
reparadora, tendo em vista as peculiaridades do caso, observados os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estando, ainda, em
consonância com os precedentes desta C. Câmara para casos semelhantes.
Confiram-se a respeito os seguintes julgados:
1069777-88.2019.8.26.0002
Classe/Assunto: Apelação Cível / Overbooking
Relator(a): Walter Barone
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/06/2020
Data de publicação: 26/06/2020
Ementa: TRANSPORTE AÉREO. Ação de indenização
por danos morais. Alegação de impossibilidade de
realizar check-in em razão de overbooking. Sentença de
procedência parcial, condenando a parte ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$5.000,00. Irresignação da parte autora que diz
respeito ao 'quantum' fixado a título de dano moral.
Prática de overbooking configurada. Parte autora que
chegou com 48 horas de atraso a seu destino. Quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem que se
mostra
adequado,
em
consonância
com
o
entendimento desta C. Câmara em casos similares.
Montante que se apresenta consentâneo com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem
como com as peculiaridades do caso. Inaplicável o
disposto no art.85, §11, do CPC, pois a parte autora não
fora condenada a arcar com honorários advocatícios da
parte 'ex adversa'. Recurso não provido.
1039835-08.2019.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Relator(a): Denise Andréa Martins Retamero
Comarca: Barueri
Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/05/2020
Data de publicação: 04/05/2020
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Transporte aéreo
atraso de voo
internacional em virtude de cancelamento do voo
original - Sentença de procedência, condenando a
parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Irresignação da parte autora no que diz respeito ao
'quantum' indenizatório fixado pela r. sentença a
título de dano moral Majoração Montante que
deve ser mantido, pois atende aos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, bem como as
peculiaridades do caso - Valor condizente com os
parâmetros adotados por esta C. 24a Câmara de
Direito Privado
Sentença mantida neste ponto -
Honorários advocatícios
Percentual fixado pela
sentença que resultaria em quantia irrisória Majoração
necessária para remunerar o patrono do autor de forma
adequada - Sentença reformada neste ponto. Recurso
provido em parte.
O valor da indenização deve ser corrigido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partir de seu arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, isto é, a
partir da publicação da r. sentença, tendo em vista que neste momento se
procedeu ao mero acertamento do valor indenizatório.
Os honorários advocatícios de sucumbência
foram corretamente fixados em 10% do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §2o, CPC, tendo em conta a singeleza da causa, os quais são
ora majorados para 20% do valor da condenação, à vista do que dispõe o
artigo 85, §11, do CPC.
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, e com a devida vênia do
voto do E. Relator Sorteado, que provia parcialmente o recurso em maior
extensão, pelo meu voto vencedor, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso.
WALTER BARONE
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
APELAÇÃO No 1027396-02.2018.8.26.0002
APELANTE: WYRLEICARLES ALVES TEIXEIRA DOS SANTOS
APELADA: VRG LINHAS AÉREAS S/A (VARIG)
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: CAIO MOSCARIELLO RODRIGUES
SENTENÇA PUBLICADA EM 8.8.2018
VOTO No 10.208
VISTOS.
Trata-se de ação indenizatória, cujo relatório da sentença
se adota, julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fundamento no artigo 487,
I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a demanda, para: (a)
CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
1.000,00 (mil reais) para o autor, com correção monetária desde a data do
arbitramento, com base na Tabela Prática do E. Tribunal de Justiça, e juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (25/12/2017). Diante da
sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, que fixo no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado
da condenação (principal com correção e juros). Com o trânsito em julgado, intimem-
se as partes. Nada sendo requerido no prazo de trinta dias, arquivem-se os autos, com
as baixas e anotações necessárias. P.R.I.C.” (fls. 125/128)
O autor apelou. Argumenta que a indenização é irrisória.
Submeteu-se à espera de mais de cinco horas para chegar ao destino. Perdeu
comemorações natalinas com os amigos. Postula a majoração da verba e dos honorários
advocatícios (fls. 131/137).
A ré contrarrazoou (fls. 131/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É O RELATÓRIO.
O autor adquiriu passagens aéreas de Maceió/AL para
Maringá/PR com escala em Congonhas/SP. O trecho final foi cancelado e a ré o
realocou em outra aeronave, que procedeu à escala adicional em Curitiba/PR. O
desembargo final, dia do Natal, ocorreu com atraso superior a cinco horas. O juízo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano moral. Apenas o
autor apelou. Incontroverso, portanto, o direito pleiteado.
Na quantificação do valor indenitário, o pressuposto a é
justa recomposição pelo padecimento anímico. A verba não tem como mote o
enriquecimento, ao tempo em que também se reveste do cunho punitivo e
desestimulador, visando a que a ofensora não reitere a conduta. Sobre a questão,
precedente jurisprudencial assim orienta:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO
DA
INDENIZAÇÃO.
INVIABILIDADE.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.
DECISÃO MANTIDA. 1. O valor da indenização por
danos morais deve ser fixado em valor razoável, de modo
a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja,
a de punir o ato ilícito cometido e a de reparar o
sofrimento experimentado pela vítima, consideradas as
peculiaridades subjetivas do feito. 2. No caso, a
indenização foi arbitrada em valor consonante com os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser mantida. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (STJ - AREsp. AgRg. 416.491-RJ, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 26.4.2016, DJ 3.5.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentir, em análise ao caso concreto, passível a
majoração da importância para R$ 7.000,00, consonantes aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8o do CPC).
Em relação aos honorários advocatícios, tratando-se de
ação de cunho condenatório, o balizamento deve atender ao grau de zelo do profissional,
ao lugar da prestação do serviço, à natureza e à importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido (art. 85, §2o, do CPC). Cabível a fixação de novo percentual
sobre a quantia agora estabelecida.
Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo para majorar a indenização por danos morais para R$ 7.000,00 e fixar os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
WALTER ROCHA BARONE
11B124E6
9
11
Declarações
de Votos
ANTONIO LUIZ TAVARES DE ALMEIDA
11B99E1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1027396-02.2018.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.